Tribunal: TJPA
Processo: 0802486-85.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802486-85.2020.8.14.0024

APELANTE: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO IGNACIO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO IGNACIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO VITALÍCIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por vítima de paraplegia permanente em razão de disparo de arma de fogo efetuado por policial militar em serviço, nos autos de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. O acórdão embargado condenou o Estado do Pará ao pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo, além de majoração dos valores indenizatórios. O embargante sustenta omissão quanto à forma de pagamento da pensão (parcela única ou prestações mensais), requerendo expressamente a definição pelo pagamento em parcela única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à forma de pagamento da pensão vitalícia arbitrada judicialmente, e, em caso positivo, definir se caberia sua quitação em parcela única ou em prestações mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio idôneo para rediscussão de mérito ou inovação recursal.

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que este fixou expressamente a obrigação de pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo mensal, a partir da data do evento danoso, caracterizando sua natureza periódica.

A pensão vitalícia, por ostentar natureza alimentar e destinar-se à subsistência contínua do beneficiário, não comporta pagamento em parcela única, salvo hipóteses excepcionais previstas legalmente ou autorizadas pela jurisprudência, o que não se aplica ao caso concreto.

A conversão da pensão mensal em parcela única implicaria desnaturação da própria essência do instituto, podendo gerar risco de desamparo futuro ao beneficiário ou enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão estabelece expressamente que a pensão vitalícia será paga de forma mensal e continuada, desde a data do evento danoso.

A pensão vitalícia de natureza alimentar não admite pagamento em parcela única, salvo exceções legais ou jurisprudenciais específicas, não caracterizadas no caso concreto.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo para fins de prequestionamento em hipóteses estritamente cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 950, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1282069/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.05.2016, DJe 07.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relato

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0802486-85.2020.8.14.0024.

EMBARGANTE:
MARCOS VINÍCIUS DO NASCIMENTO IGNÁCIO.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marcos Vinícius do Nascimento Ignácio
em face do
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais, ajuizada em razão de conduta ilícita praticada por policial militar em serviço, fato que resultou em paraplegia permanente do autor.

No acórdão ora embargado (ID 26562920), foi
conhecido o recurso de apelação interposto por Marcos Vinícius
e
dado parcial provimento ao apelo
, para fins de:

condenar o Estado do Pará ao pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo, a contar do evento danoso;

majorar os valores fixados a título de danos materiais e estéticos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente;

mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença de origem.

A parte embargante sustenta, todavia, a existência de omissão no acórdão quanto à forma de pagamento da pensão vitalícia arbitrada, especialmente se deverá ocorrer em parcela única ou em prestações mensais. Aduz que a omissão compromete a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, porquanto a ausência de definição clara sobre o modo de pagamento pode dificultar ou prejudicar a execução do julgado.

Ressalta, ainda, que diante da situação de vulnerabilidade extrema do autor, em virtude da paraplegia decorrente de tentativa de homicídio praticada por policial militar em serviço, é imprescindível a fixação do pagamento da pensão vitalícia em parcela única, de modo a assegurar recursos imediatos para sua subsistência e continuidade de tratamento médico.

Requer, ao final, o provimento dos embargos declaratórios para que se supra a omissão identificada, esclarecendo-se no decisum que o pagamento da pensão vitalícia será efetuado em parcela única, conforme precedentes jurisprudenciais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos Declaratórios.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

In casu
, o ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

A parte embargante alega a existência de
omissão
no julgado, sustentando que o acórdão não especificou a forma de pagamento da pensão vitalícia, se em parcela única ou mediante prestações mensais, o que, segundo afirma, gera insegurança jurídica quanto à execução do julgado.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

De início, importa ressaltar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à reanálise de matéria já decidida nem à inovação recursal, salvo excepcionalmente, com vistas ao prequestionamento.

No caso em apreço,
não se verifica qualquer omissão
. O acórdão embargado foi claro e preciso ao estabelecer que a pensão devida ao autor, em razão da incapacidade laboral total e permanente decorrente da conduta ilícita de agente estatal, deverá ser paga no valor correspondente a um salário mínimo, a qual deve ser paga
forma mensal e vitalícia
, a contar da data do evento danoso.

Ademais, cumpre salientar que a natureza jurídica da pensão vitalícia, por ostentar caráter alimentar e destinar-se à subsistência do beneficiário até seu falecimento, impõe, como regra, a vedação à sua conversão em parcela única. Tal peculiaridade decorre de sua essência: tratar-se de prestação periódica e continuada, destinada a garantir condições mínimas de dignidade, segurança e estabilidade à pessoa acometida por lesão grave e permanente, cuja situação de dependência econômica se projeta por tempo indeterminado.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

"
O parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia. 3. O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura
" (STJ; REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016).

Não se podendo prever, com exatidão, o tempo de vida do beneficiário — limite objetivo do pensionamento, inviável é sua antecipação total sob forma de pagamento único, por ausência de critério seguro e objetivo de quantificação da obrigação futura.

Assim sendo, a forma natural e juridicamente adequada de cumprimento da obrigação é o pagamento mensal, até o implemento do termo final, que, por se tratar de prestação vitalícia, coincide com o óbito do credor da pensão. Nesse sentido, é evidente que a pretensão do embargante não objetiva suprir omissão, mas sim modificar o julgado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Assim, inexiste vício sanável por esta via, sendo os embargos manifestamente
improcedentes
.

Ante o exposto,
voto por rejeitar os embargos de declaração
, por ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2025